Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petição id. 57401939. O meeiro e os herdeiros da credora Maria Valéria Pereira Melo já foram habilitados por decisão proferida em 3/4/2023 (id. 45386845). Expeça-se ofício retificador quanto aos novos beneficiários dos créditos requisitados, cujas habilitações foram deferidas na decisão (id. 45386845), com indicação dos nomes dos sucessores e valores cabíveis a cada um deles, conforme quinhões constantes dos documentos mencionados na referida decisão. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora